Tribunal: TJDFT
Processo: 0731390-34.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731390-34.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: DIMAS ROCHA DE OLIVEIRA, ANNA PAULA BARBOSA PEREIRA, D. B. P. R. REPRESENTANTE LEGAL: ANNA PAULA BARBOSA PEREIRA D E S P A C H O Compulsando detidamente os autos, denota-se que o apelo interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE foi devidamente julgado por este Colegiado Revisor, por meio do acórdão de ID 43956480. Por meio da petição de ID 45480561, a parte apelante requer a juntada do comprovante de pagamento dos valores referentes à condenação. Feitas estas necessárias digressões acerca do processo, percebe-se que com o julgamento do apelo está exaurida a competência desta Instância Recursal para deliberar no presente feito acerca do último petitório juntado a estes autos. Desse modo, nada a prover quanto à petição de ID 45480561, pois finda a competência recursal com a prolação do supramencionado acórdão. Ademais, consoante comezinha regra de direito procedimental, a interposição de recurso de apelação não transfere para a Instância ad quem a competência para o processamento do feito originário após a resolução da insurgência recursal, estando o objeto de deliberação restrito à análise da pretensão recursal submetida ao Órgão Colegiado. Desse modo, as partes devem dirigir os peticionamentos ao Juízo de Origem para as providências cabíveis. Certificado o trânsito em julgado do mencionado acórdão, dê-se baixa e arquivem-se, observadas as formalidades de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator